Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-93.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-93.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
OTAVIO GOUVEIA GONCALVES, IVAN FERNANDES DE CUNHA, LUCIANA BRANDAO, ALEXANDRE EINSFELD, PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO

APELADO: ARLANE SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
VICTORIA CAROLINE BASTOS DO CARMO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE PRÓTESE MAMÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a ARLANE SOUZA NEVES, em decorrência de complicações pós-operatórias (seroma tardio e contratura capsular) associadas ao uso de prótese mamária fabricada pela empresa, objeto de recall mundial por risco aumentado de Linfoma Anaplásico de Grandes Células (BIA-ALCL). A Apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, reputada essencial para a elucidação de aspectos técnicos centrais à controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial considerada indispensável à adequada resolução do mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção da prova pericial revela-se imprescindível à elucidação da controvérsia, pois a matéria discutida – existência de defeito no produto e nexo causal com as complicações pós-operatórias – possui natureza técnica que extrapola os limites da prova documental.

A negativa de realização da perícia médica requerida pela Apelante configura error in procedendo, por impedir a parte de demonstrar fatos impeditivos de sua responsabilidade, afrontando o contraditório e a ampla defesa.

O julgamento antecipado do mérito sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção da prova pericial caracteriza decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC, comprometendo o princípio do devido processo legal.

A sentença foi proferida com base exclusivamente em prova documental, sem respaldo técnico suficiente para embasar o convencimento judicial sobre questões médico-biológicas complexas, especialmente diante da existência de recall do produto.

A Quinta Câmara Cível já consolidou entendimento em sentido análogo, anulando sentença proferida sem a devida instrução probatória em caso semelhante envolvendo a mesma fabricante (TJ-BA, Apelação Cível n. 8007048-37.2022.805.0146).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à elucidação de matéria técnica, especialmente em demandas de responsabilidade civil por suposto defeito em produto médico.

O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória e sem prévia intimação das partes para manifestação sobre eventual suficiência da prova documental caracteriza decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC.

A anulação da sentença é medida que se impõe quando verificado error in procedendo, devendo os autos retornar à origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia requerida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 10, 370, 371, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8007048-37.2022.805.0146, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001104-93.2022.8.05.0230
, em que figuram como Apelante
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
e como Apelado
ARLANE SOUZA NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e cassar a sentença

, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03